Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE INJURIA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE FIANÇA PELO DELEGADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA. NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA. QUESTÃO SUPERADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM O CABIMENTO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Convertido o flagrante em custódia do paciente, resta superada a discussão sobre fiança arbitrada pela Autoridade Policial e não paga, diante do ato judicial posterior.
2. Motivadamente decretada a cautelar, haver-se-a de ser mantido o ato do Juiz do Conhecimento.
3. Ordem denegada.